Tribunal: STF
Processo: HC 185765
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Atui Neto em favor de Ricardo Murin, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 574.210/ SP.
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de uso de documento falso, falsificação de documento público (art. 304 c/c art. 297, caput, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido art. 12 da Lei 10.826/2013). Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 6, fls. 1/3).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a liminar (evento 2).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Felix Fischer, indeferiu liminarmente o HC 574.210/SP (evento 9).
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, direito a prisão domiciliar, uma vez que o paciente é portador de doença renal crônica e integra o grupo de risco do novo Coronavírus (COVID-19). Menciona a Recomendação 62/CNJ. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Os autos não versam sobre hipótese que admite a pretendida valoração antecipada da matéria, pois, pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verifica-se que o habeas corpus investe contra denegação de liminar. 
    Sobre o tema, contudo, insta consignar que a jurisprudência desta eg. Corte há muito já se firmou no sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heróico em situação como a presente, sob pena de ensejar indevida supressão de instância.
    Tal matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se depreende do enunciado sumular nº 691/STF, in verbis: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".
    Na hipótese, não verifico, da análise da r. decisão do e. Desembargador Relator que indeferiu o pedido liminar deduzido no habeas corpus originário, a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice contido no enunciado sumular referido, razão pela qual o indeferimento liminar do presente writ é medida que se impõe.
    Nesse sentido a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça: 
    (…)
    Assim o entendimento do Pretório Excelso: HC nº 103570, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 22/8/2014; HC nº 121828, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2014; HC nº 123549 AgR, Segunda Turma, Rel.ª Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/2014.
    No âmbito desta Corte Superior, cito as seguintes decisões monocráticas: HC nº 392.348/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro; HC nº 392.249/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; HC nº 392.316/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas; HC nº 391.936/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik; HCnº 392.187/SP, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura
      Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ”.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não vislumbrou presentes requisitos a justificarem a imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa manejou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, impetrou novo writ, desta feita no Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não ter sido esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora